Tribunal: STF
Processo: HC 222713
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Henrique Batista, em favor de Kaique Randoli Beirigo, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 787.002/SP.



    Colho da decisão impugnada:



          “Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 22/8/2022, e denunciado como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Após a designação da audiência de instrução e julgamento, a defesa requereu a juntada dos laudos faltantes antes da referida audiência, o que foi indeferido pelo Magistrado de origem. Irresignada, a defesa impetrou prévio mandamus, cuja liminar foi indeferida. 



    No presente writ, a defesa afirma que o indeferimento do pedido da defesa viola o art. 400 do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que "podemos manifestar posteriormente sobre os laudos, mas como iremos confrontar os coatores, policiais e testemunhas sobre o que foi localizado nestas perícias? – É extremamente ilógico a realização de audiência de instrução, debates e julgamentos sem a respectiva apresentação de provas que merecem e devem ser confrontadas durante este ato". 



    Pugna, assim, inclusive liminarmente, pelo "acesso a todas as informações oriundas de perícia realizada nos aparelhos celulares, inclusive os conteúdos analisados,antes da realização de audiência, sob pena de nulidade". (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 24.11.2022. 



    Antes mesmo da publicação da decisão, efetivada hoje, 28.11.2022, o impetrante veio a esta Corte. 



    Neste writ, insiste no pedido para que a audiência de instrução não seja realizada antes da juntada dos laudos.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não é só: o impetrante sequer trouxe aos autos o ato impugnado, exatamente porque ele sequer havia sido publicado.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, ao qual tive acesso após consulta direta no sítio eletrônico do STJ:



    Na hipótese dos autos, o Magistrado de origem indeferiu o pedido da defesa, consignando que não há óbice à juntada de laudo pericial faltante antes da declaração de encerramento da instrução, e que "as provas periciais foram devidamente requisitadas pelo Parquet em momento processual oportuno". 



    Registrou, por fim, que "eventual ausência de laudo pericial antes da realização da audiência não comprometerá a defesa do acusado, que poderá se manifestar após a juntada aos autos, em sede de alegações finais". 



    A Corte local, por seu turno, indeferiu o pedido liminar, destacando que, "ao contrário da argumentação defensiva, a Autoridade apontada como coatora, numa análise preambular, bem justificou a possibilidade da realização da audiência antes da juntada do laudo pericial, salientando-se que a Defesa poderá, se entender pertinente, requerer diligências na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, além de se manifestar, em sede de memoriais, acerca da prova técnica a ser juntada" (e-STJ fl. 12). 



    Nesse contexto, encontrando-se devidamente motivada a decisão que indeferiu a liminar na origem, mostra-se prematuro o controle antecipado por este Tribunal Superior, sendo certo que as questões suscitadas pela defesa serão tratadas durante o julgamento do habeas corpus impetrado na origem. 



    Sobre o ponto, extraio trechos do acórdão proferido pela Segunda Turma da Corte, nos autos do AgR no HC 220.753, ainda igualmente pendente de publicação:



    “Nos termos do art. 231 do CPP, ressalvados os casos previstos em lei, é possível às partes, em qualquer fase processual, a juntada de documentos.



    No ponto, é assente que, juntado documento após o interrogatório do réu, não há nulidade se lhe for aberta vista dos autos, como ocorreu na espécie, inclusive com formulação de quesito complementar pela defesa.”



    Assim, não há ilegalidade a ser reparada nesta via, razão pela qual nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    À Secretaria para retificação da autuação, a fim de corrigir a autoridade coatora.



    Brasília, 18 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente